Tribunal: TJDFT
Processo: 0037349-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MUTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença se o juiz a fundamentou adequadamente no ponto questionado pelos apelantes, pertinente à presença de certeza e liquidez do título de crédito, inclusive, para tanto, valeu-se de entendimento consolidado nos tribunais superiores que reconhece tais atributos ao título (CCB) na espécie de crédito contratado (cheque especial) e, a par da prova produzida nos autos, demonstrou a conexão entre a tese firmada no STJ e o caso concreto. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

2. No caso de cédula de crédito bancário em que não houve circulação do título, dispensa-se a apresentação da via original, até porque crédito decorrente dessa espécie de título somente se transfere mediante endosso em preto, a dispensar a juntada da via original no feito executivo. No caso específico, os embargantes não demonstraram que a via apresentada não era original, notadamente se considerado que o processo é eletrônico e não houve exigência de depósito da via original na secretaria da Vara. (§ 2o, do art. 425 do CPC). Além disso, a via digitalizada foi devidamente acompanhada da planilha de evolução do débito, sobretudo com ratificação pela prova pericial produzida nos autos.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas ações que envolvam cédula de crédito bancário firmada para concessão de capital de giro e visando o fomento da atividade mercantil da pessoa jurídica mutuária, devendo a relação jurídica ser apreciada de acordo com o Código Civil e com a Lei 10.931/2004.

4. Preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. No mérito, recurso de apelação dos autores/embargantes conhecido e desprovido.